Tribunal: TJPA
Processo: 0007514-25.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007514-25.2016.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BENEDITO BRASIL MOTA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BENEDITO BRASIL MOTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL SIMPLES). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE RESPEITO. APELAÇÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer das apelações, negar provimento ao recurso da defesa e dar, parcial, provimento ao apelo do Ministério Público
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007514-25.2016.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: BENEDITO BRASIL MOTA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por Benedito Brasil Mota e pelo Ministério Público, irresignados com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo segundo apelante, impondo ao primeiro a prática da conduta delitiva disposta no art. 129, §3º
,
do Código Penal (lesão corporal seguida de morte).

Na denúncia (fls.03 a 04), narra o Ministério Público,
ipsis litteris
:

No dia 10/04/2016, por volta das 19:00 horas, na Av. Salvação, em frente ao Bar de propriedade da senhora Verônica, filha da vítima, nessa cidade, que o acusado proferiu um soco no rosto da vítima João Martins de Oliveira, o qual caiu e bateu fortemente a cabeça, evoluindo a óbito em razão da queda.

Narra-se que no local e hora mencionados, a vítima, alcoolizado, foi tirar satisfações com sua filha Verônica, que estava acompanhada de seus amigos, a saber Damiana e o acusado Benedito, pois estes haviam ido a um balneário e deixado o bar sem ninguém; ocasião em que na discussão, o acusado golpeou a vítima com um soco no rosto, levando-o ao chão e lesionando fortemente a cabeça na calçada; não resistindo ao ferimentos, foi à óbito.

Recebida à peça acusatória (fl. 05), houve a resposta correlata (fl. 08 a 13); seguidamente, a realização da audiência de instrução, na qual foram apresentadas as alegações finais, orais, pelo Ministério Público e defesa (fls. 33 a 36).

Ao sentenciar (fls. 37 a 39v), o MM. juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, no entanto, condenou o ora apelante no incurso do art. 129,
caput
, do CPB (lesão corporal simples), e lhe impôs a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Com as devidas intimações, a defesa do apelante e a acusação interpuseram seus respectivos apelos (fls. 42 e 43).

Nas razões recursais do Ministério Público (fl. 48 a 57), este requereu a condenação no delito de lesão corporal seguida de morte, aduzindo que o óbito da vítima ocorreu em razão da agressão sofrida, estando presente o liame de causalidade entre a conduta do apelado/ apelante e o resultado; condenação a valor mínimo a título de indenização, asseverando que houve pedido expresso na exordial acusatória e prequestionamento das matérias levantadas.

As contrarrazões ao recurso do
parquet
firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença recorrida (fls. 58 a 63).

Nas razões de Benedito Brasil Mota (fls. 65 a 69), pugnou este

pelo reconhecimento de excludente de ilicitude, legítima defesa de terceiro, e consequente absolvição.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu pela manutenção
in totum
da sentença recorrida, salvo na parte por ele impugnada, e, consequente, improvimento recursal (fls. 72 a 78).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 80).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento das apelações. No mérito, opin
ou
pelo improvimento do recurso do réu, Benedito Brasil Mota e pelo provimento do recurso do Ministério Público (fls. 84 a 87v).

Monocraticamente, conheci e julguei prejudicadas as apelações por verificar a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, declarando-a, de ofício, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP c/c art. 61 do CPP, tendo utilizado como parâmetro a pena
in concreto
aplicada pelo juízo
a quo
(fls. 88 a 91).

Houve a interposição de Agravo Regimental pelo Ministério Público (fls. 96 a 97).

Ante a constatação de aplicação equivocada do art. 110, do CP, em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão de fls. 88 a 91.

É o relatório do necessário.
Sem revisão; nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesses das partes e legitimidades para recorrerem. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecido.

02 – CONDENAÇÃO POR LESÃO COPORAL SEGUIDA DE MORTE (RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO). TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO (RECURSO DA DEFESA)

De pronto, observo que assiste razão ao pleito ministerial quanto à reforma da sentença para condenar o acusado, Benedito Brasil Mota, por lesão corporal seguida de morte. Explico.

A testemunha Damiana Farias de Souza, em seu depoimento judicial, sustentou,
verbis
(mídia de fl.36):

(...) Que viu a briga. Que foi ao Balneário, em São Brás, com Verônica, S. Benedito e a “Japinha”. Que chegaram ao balneário por volta de 12:00. Que compraram comida para o pai da Verônica. Que ele era idoso. Que foram ao balneário e quando retornaram o S. João Martins estava no bar. Que ele estava bem bebido. Que chegou juntamente com o S. Benedito, “Japinha e Verônica. Que entraram porque iam para uma festa bem na frente. Que S. João Martins estava bem bebido. Que foi trocar de roupa, juntamente com Verônica, pois iam atravessar. Que Verônica ficou lá e veio na frente, que era para esperar ela (Verônica). Que S. Benedito estava lá. Que na hora que atravessou, S. João Martins veio atrás e S. Benedito estava esperando no carro. Que S. Benedito esperava para atravessar para uma “festinha” que tinha lá na frente. Que S. Benedito havia bebido, mas estava tranquilo. Que a vítima veio em sua direção e fez que iria lhe dar uma bofetada. Que ele (vítima) estava bebido e disse que elas haviam mentido para ele, pois disseram que iriam almoçar na casa de um amigo e foram ao balneário. Que o bar era da filha da vítima, Verônica. Que ele foi para lhe dar uma bofetada e S. Benedito, realmente, falou que homem não bate em mulher na frente dele e desferiu um soco em S. João Martins. Que saiu e ficou um de frente para o outro. Que foi tudo muito rápido. Que não sabe se a vítima bateu a cabeça. Que depois todo mundo queria bater no S. Benedito. Que mandaram ele tirar o carro dele de lá. Que ele tentou tirar o carro, só que o carro não quis mais pegar. Que tinha certeza que S. João Martins ia lhe bater. Que ele já estava gesticulando. Que se S. Benedito não tivesse feito a intervenção, S. João Martins a teria acertado. Que S. Benedito não devia ter feito nada. Que conhecida a vítima. Que ela (vítima) não era uma pessoa de índole violenta. Que aquele foi um episódio isolado, por conta da bebida. Que conheceu o acusado um dia antes do ocorrido. Que não conviveu mais com o acusado.

Afirma que houve um tapa inicial desferido pela vítima contra si, conforme seu depoimento em sede policial. Que foi antes, dentro do bar. Que houve intervenção. Que o tapa pegou na cabeça. Que por isso que foi lá para fora do bar e ficou esperando a Verônica lá. Que aí foi quando o acusado veio em sua direção. Que o acusado não sabia que ela havia levado um tapa dentro do bar.

O informante Wellington Tomaz Mota do Rêgo, também em juízo (mídia de fl.36), afirmou:

“(...) Que a filha da vítima é madrinha de sua filha. Que foi no domingo, por volta de oito horas da noite. Que tinha acabado de chegar nesse bar que ficava ao lado do bar de sua sogra, com sua esposa e filha. Que só estava o pai da Verônica no bar, realmente. Que ele estava bebendo, mas não estava totalmente bêbado. Que chegaram o acusado, a Verônica e Damiana. Que não entendeu a confusão que gerou lá. Que houve uma confusão entre o pai da Verônica (vítima) e a Damiana. Que ajudou apaziguar. Que passou e ficou calmo. Que ela saiu do bar. Que não chegou a ver a primeira confusão, que ela (Damiana) levou o tapa. Que sabe que houve uma confusão antes, que tentou apaziguar. Que ela (Damiana) saiu da casa, para o outro lado da rua, para a banda do carro dele (acusado), e o S. João Martins seguiu e de repente ele se deparou com um soco. Que ele tomou a frente (Bendito) e desferiu um soco, vindo o S. João Martins a cair no chão. Que a vítima não fez menção nenhuma que iria agredir a Damiana. Que ele só veio chegando perto dela e o senhor (Benedito) disparou um soco no rosto de João Martins. Que ele (Benedito) viu de longe a confusão. Que dava para perceber que a vítima estava atrás de Damiana. Que também dava para perceber que havia acontecido alguma coisa lá dentro, que os ânimos estavam exaltados. Que o soco pegou no rosto. Que João Martins bateu com a cabeça no chão. Que caiu, praticamente, desacordado. Que quando caminhou atrás de Damiana João Martins estava normal. Que o acusado estava normal. Que depois do soco o acusado ainda queria bater mais na vítima. Que correu e segurou o acusado. Que juntamente com a Verônica, juntou a vítima, colocou no carro dele e tentou levar ele para casa. Que S. Benedito não conseguia tirar o carro dele da frente. Que como não tinha carteira a Verônica tentou ligar para a irmã dela para levar a vítima para o hospital. Que não sabe informar se o acusado foi embora do local. Que foi só um soco. Que João Martins caiu, ficou no chão meio “drogue”.

O acusado Benedito Brasil Mota, em seu depoimento judicial, asseverou (mídia de fl.36):

(...) que trabalha como motorista. Que no dia estava com ele no carro, Damiana, Verônica, Japa e um outro rapaz. Que estava no dia anterior no bar e comentou que ia ao balneário no dia seguinte. Que eles pediram uma carona. Que conhecia eles do bar. Que o Bar era da Verônica. Que pegou eles e passaram o domingo todo no balneário. Que depois que saíram do balneário foram para o bar da Verônica. Que tinha tomado umas cervejas, mas não estava bêbado. Que ao chegarem no bar, todo mundo desceu do carro. Que iam para o evento que estava acontecendo em frente. Que chegaram ao bar por volta das sete e meia da noite e S. João Batista estava bebendo cachaça. Que ele foi logo tomando satisfação das meninas, chamando-as de mentirosa. Que pegou e se retirou. Que estava perto do seu carro, nessa confusão inicial, que ficava mais ou mesmo quatro ou cinco metros do bar. Que viu, que primeiro, ele (vítima) foi tomar satisfação com sua filha Verônica. Que ele estava até com uma garrafa em punho, na mão. Que ele estava visivelmente embriagado. Que Wellington entrou na casa. Que não viu se a vítima agrediu, mas viu na hora que Wellington a segurou por trás para segurar a garrafa da mão dele. Que a vítima estava alterada. Que não demorou muito e Damiana saiu, veio lá para fora e disse “Bené, ele está vindo para querer me agredir”. Que respondeu a ela que homem nenhum batia em mulher na sua frente. Que estava ao seu lado e assustada. Que foi cercando-a para protegê-la, para ele não agredi-la, só que ele levou o braço, por trás, para dar um tapa nela, onde pegou o tapa. Que ela chegou a virar o rosto. Que pegou uma parte do tapa nele. Que só fez virar a mão a mão no rosto dele. Que não deu soco. Que levou a mão no rosto dele, só que com muita força. Que daí ele caiu para trás, primeiro sentado e virou e caiu com a cabeça dele no asfalto. Que rápida a queda. Que tentou socorrer a vítima, só que esse Wellington chegou, brabo, tentando quase o agredir. Que disse para levaram a vítima para o hospital, mas Wellington disse que a melhor coisa para ele fazer era sair dalí. Que tentou fazer funcionar seu carro, mas não pegou. Que pediu ajuda, empurraram o carro e saiu com ele escorregando até na frente de sua ex-casa. Que deixou lá e ficou olhando de longe o local. Que viu que colocaram a vítima dentro do carro dele mesmo. Que saiu a Verônica e esse Wellington dirigindo. Que depois foi para a frente do bar esperar o resultado. Que ficou bebendo com Damiana. Que depois os dois retornaram ao bar, Verônica e Wellington, e ficaram normal. Que achou que estava tudo bem. Que pegou e saiu. Que lá pela madrugada recebeu uma mensagem dizendo que o pai dela estava bem ruim. Que através da Damiana soube que ele faleceu. Que não teve a intenção de matar ele. Que a intenção, ao dar o tapa, era só afastar ele, só que deu com muita força. Que o tapa acertou no rosto dele. Que lesão achou que poderia causar, mas a morte não. Que não levaram a vítima imediatamente ao hospital, só no outro dia.

Da leitura dos depoimentos acima, observa-se que:

Primeiro. A vítima, João Martins, havia bebido muito e estava embriagado e alterado na hora dos fatos, segundo mesmo informou o apelante e a testemunha Damiana. Estando, por conseguinte, o réu ciente do estado alcoólico da vítima, no momento da agressão.

Segundo. Não obstante o acusado afirmar que desferiu somente um tapa muito forte no rosto da vítima, a testemunha Damiana e o Informante Wellington asseveraram que foi um soco.

Terceiro. Que a agressão fez com que a vítima caísse ao chão e batesse a cabeça no solo.

Quarto. Que o apelante quis somente causar a lesão à vítima, visando defender Damiana de uma suposta agressão.

Ademais, em análise do laudo, fls. 21 a 22 do IPL, verifico que a causa da morte foi realmente derivada da queda, senão vejamos:

4- CONCLUSÃO:

Hemorragia e edema cerebral, por fratura do osso parietal direito, por traumatismo craniano encefálico.

5 – QUESITOS E RESPOSTAS:

Primeiro – Qual a causa da morte do examinado?

Resposta:

Hemorragia e edema cerebral, por fratura do osso parietal direito, por traumatismo cranioencefálico

Segundo - Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu?

Resposta: ação contundente.

Terceiro – Foi produzida por meio venenoso, fogo, explosivo, asfixia o por outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)

Resposta: não

Assim, resta evidente o nexo de causalidade existente entre o soco desferido contra a vítima, a sua queda e posterior choque com o solo. Não fosse a agressão sofrida pela vítima, não teria ela caído e sofrido a hemorragia e edema cerebral, por fratura do osso parietal direito, por traumatismo craniano encefálico. Inequívoco, também, que o resultado morte não era pretendido pelo apelante, motivo pelo qual a denúncia narrou a prática do delito de lesão corporal seguida de morte, crime este preterdoloso.

-Legítima defesa

A tese de legítima defesa de terceiro, apontada pela defesa, não merece prosperar visto que o meio utilizado pelo apelante, para repelir a eminente agressão, foi imoderado (soco), até porque sabia do estado etílico da vítima naquela ocasião, podendo apenas ter a segurado ou afastado de forma mais branda.

Destarte, o caso se encaixa no tipo penal descrito no art. 129, §3º,
in verbis
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 3°
Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

A materialidade restou demonstrada pela certidão de óbito e laudo de fls. 20 a 22 do IPL.

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO RECONHECIMENTO - ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DO DOLO DE LESIONAR A VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE. 01. Incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando não comprovado que o acusado agiu moderadamente para repelir injusta agressão atual ou eminente. 02.
Considerando haver o agente desferido violento soco na vítima - e não mero empurrão, como tenta fazer crer - o qual a lançou ao chão com tamanho impacto que resultou em traumatismo crânio-encefálico grave, com afundamento occipital, não há falar-se em ausência do dolo de lesionar o ofendido, posto que o elemento subjetivo ressai nítido e induvidoso de sua conduta.
03. Havendo o réu admitido que investiu contra o corpo da vítima, faz jus à circunstância atenuante da confissão espontânea.

(TJMG - Apelação Criminal

1.0015.10.006058-9/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 03/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRECIONADO À LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE AGRESSÃO IMINENTE E DE REAÇÃO PROPORCIONAL E JUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DOLOSA COM RESULTADO MORTE CULPOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL OU SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CP. RECURSO DESPROVIDO.
- Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal seguida de morte, consubstanciada na palavra firme de uma das testemunhas oculares, corroborada na íntegra pela conclusão do laudo de necropsia, não há que se falar em absolvição do apelante.
-
Constatado que o apelante desferiu,
deliberadamente e sem justificativa,
um golpe no rosto da vítima que veio a cair e chocar a cabeça no chão, vindo a falecer posteriormente em razão de compressão do tecido encefálico decorrente da queda, resta devidamente evidenciado o dolo direcionado ao delito de lesão corporal, tendo como resultado culposo a morte do ofendido.

- Não demonstrada a existência de uma agressão atual ou iminente, bem como de
reação proporcional e justa, impossível o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que ausentes os requisitos do art. 25 do CP.
- Verificado que o soco desferido na vítima fora a condição sine qua non a sua queda e o conseqüente óbito não teria ocorrido, resta devidamente comprovado o nexo causal necessário para se afastar a possibilidade de reconhecimento da causa superveniente relativamente independente (art. 13, §1º, do CP).
- Não havendo dúvidas acerca da existência do dolo na conduta do apelante, não se m ostra viável a desclassificação do delito de lesão corporal seguida de morte para o crime de homicídio culposo.
- Ausentes os requisitos do art. 44 e 77, ambos do CP, levando-se em conta que o delito fora praticado mediante violência física, não há como se acolher os pedidos de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como de concessão do sursis. (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.08.108015-6/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/04/2013, publicação da súmula em 15/04/2013)

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo magistrado
a quo
em seu édito condenatório e como bem asseverou a Procuradoria de Justiça não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva, visto ser previsível ao homem médio, que a conduta de desferir um soco, com muita força, no rosto de alguém visivelmente embriagado, em que o equilíbrio e a capacidade de resistência ficam comprometidos, poderia cair ao solo, bater a cabeça e causar graves consequências.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RELEVANTE VALOR MORAL. INOCORRÊNCIA.

1.
A prova testemunhal demonstra que a partir da conduta do réu, que desferiu um soco na nuca do ofendido, este caiu ao solo e bateu a região frontal do crânio, o que ocasionou sua morte por traumatismo craniano. Comprovado o nexo causal entre a ação e o resultado, ausente elemento de prova no sentido de que a vítima caiu apenas por estar completamente embriagada. A previsibilidade decorre das circunstâncias narradas nos autos, considerados a força utilizada pelo agente, o local atingido e eventual estado de embriaguez do ofendido.

2. O réu disse ter agredido a vítima por acreditar que estava envolvida em suposta briga com seu sobrinho. A motivação alegada pelo apelante, no entanto, não constitui relevante valor moral, não justificando a diminuição da pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime nº 70076789262, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingarther Neto, Julgado em 30/05/2018)

Isso posto, acolho o apelo do Ministério Público para reformar a sentença no sentido de condenar o apelado/apelante Benedito Brasil Mota às sanções do artigo
129, §3º do Código Penal
. E, nego provimento ao recurso da defesa.

2.1-

DA DOSIMETRIA

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, qual seja:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos,
segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode

caracterizar

maus antecedentes,

pois

diz

respeito

ao

histórico

do

acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
–
Não consta nenhum processo com trânsito em julgado em nome do acusado, perante o sistema Libra e PJE, no que valoro tal circunstância como neutra.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse diapasão, ante à ausência de circunstância judicial desfavorável ao apelado
, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. No entanto, reconheço a ocorrência da atenuante descrita do art. 65, inciso III, alínea “a” do CP, visto que o réu cometeu o crime em questão por motivo de relevante valor social, proteção à mulher contra violência.

Acerca do tema, assim leciona a doutrina:

A motivação do crime implicará a atenuação da pena sempre que for importante, digno de consideração, e que importe assim em menor grau de reprovabilidade. Motivo de relevante valor moral diz respeito a interesse particular do agente; motivo de relevante valor social refere-se a interesse público, coletivo. É que, embora possa parecer uma contradição, crimes há que podem ser cometidos por um motivo não reprovável ou até nobre, como registrar, como próprio, filho alheio, para protegê-lo, fato constitutivo de crime (CP, art. 242). Apesar de criminoso o fato, a pena deve ser atenuada em razão do motivo de relevante valor moral ou social. (...)." (QUEIROZ, Paulo.
Direito Penal
: Parte Geral. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. v. 1. p. 492-493).

Porém, considerando que na fase anterior a pena basilar se encontra no mínimo legal, não há como aplicar a citada atenuante em razão do óbice da Súmula 231 do STJ
,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Dessa forma, estabeleço a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não identifico quaisquer causas de aumento ou diminuição. Destaco que não há elementos nos autos que demonstrem que o réu, no momento do ato, estivesse sob influência, tão pouco domínio de violenta emoção, motivo pelo qual é inaplicável a minorante disposta no §4º do art. 129 do CP.

Logo,
ajusto a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal.

Saliento que não há no art. 129, §3º do CP previsão de pena de multa, motivo pelo qual não foi arbitrada.

O regime inicial a cumpri-la é o
aberto
, em observância à redação do artigo 33 do Código Penal.

A substituição da pena, no caso, se mostra inaplicável, visto que o crime foi cometido com violência, infringindo o requisito estabelecido no art. 44, inciso I do CP.

Incabível, também, a suspensão da pena por não cumprimento do requisito temporal disposto no
caput
do art. 77 do CP.

3-
FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS

Quanto à fixação do valor mínimo de indenização por danos causados, objeto do recurso do
parquet
, v
erifica-se dos autos que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE RESPEITO. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1952768/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 272 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOCIVIDADE AO ORGANISMO OU REDUÇÃO DO VALOR NUTRITIVO NA DEFORMAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA DEGOMADO UTILIZADO PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. ABSOLVIÇÃO.

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)

Assim, não acolho o pedido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço de ambos os recursos e julgo improcedente a apelação de Benedito Brasil Mota e, parcialmente, procedente o apelo do Ministério Público.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

Relator

Belém, 06/04/2022